Tribunal: TJDFT
Processo: 0005874-89.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005874-89.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANUSA EDUARDO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 65052518. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 13:20:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator